Tribunal: TJDFT
Processo: 0011964-84.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se, com o advento da tradição, houve a transferência da propriedade do veículo automotor objeto do negócio jurídico de compra e venda celebrado pelas partes.
2. De acordo com a regra prevista no art. 1226 do Código Civil “os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”. 2.1. No caso em deslinde está devidamente comprovado que o autor adquiriu a propriedade do veículo por meio da tradição, após ter celebrado com o réu negócio jurídico de compra e venda.
3. A mera alegação de dolo de terceiro não produz o efeito de desconstituir o negócio jurídico anulável, pois é necessário que seja formulado pedido desconstitutivo do negócio por meio de ação própria.
4. Recurso desprovido.